Tribunal: TJSP
Processo: 1576189-05.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Município de São Paulo – Honorários advocatícios – Sentença que arbitrou a verba honorária por equidade em 10% sobre o valor da execução, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Impossibilidade para o caso – Os honorários advocatícios só podem ser fixados por equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Município de São Paulo – Honorários advocatícios – Sentença que arbitrou a verba honorária por equidade em 10% sobre o valor da execução, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Impossibilidade para o caso – Os honorários advocatícios só podem ser fixados por equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral prevista nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa – Precedente do STJ – Honorários advocatícios arbitrados nos percentuais mínimos previstos na legislação processual – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000005544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1576189-05.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADOLPHO
JOSE BASTOS DA CUNHA RCPN CNPJ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado - Des. Eurípedes Faim, que negava provimento ao
recurso. Adotou-se a técnica de julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC,
sendo chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores Raul De Felice e
Erbetta Filho, presentes à sessão. Em julgamento estendido, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado - Des. Eurípedes Faim, que
declarará pelos vencidos, e o 5o juiz - Des. Erbetta Filho. Acórdão com o 2o juiz - Des.
Rodrigues de Aguiar.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RODRIGUES DE AGUIAR, vencedor, EURÍPEDES FAIM, vencido, RAUL DE
FELICE (Presidente), EUTÁLIO PORTO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 39159
APEL No : 1576189-05.2019.8.26.0090
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA CUNHA RCPN CNPJ
APDO. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS Município de
São Paulo Honorários advocatícios Sentença que arbitrou a
verba honorária por equidade em 10% sobre o valor da
execução, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Impossibilidade para o caso Os honorários advocatícios só
podem ser fixados por equidade de forma subsidiária, quando
não for possível o arbitramento pela regra geral prevista nos §§
2o e 3o, do art. 85, do CPC, ou quando inestimável ou irrisório o
valor da causa Precedente do STJ Honorários advocatícios
arbitrados nos percentuais mínimos previstos na legislação
processual RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta por ADOLPHO JOSÉ
BASTOS DA CUNHA RCPN CNPJ contra r. sentença proferida em execução
fiscal de ISS ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
2. A r. sentença homologou o pedido de desistência
realizado pela Fazenda Pública e extinguiu o processo sem resolução de
mérito. Por fim, condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da execução, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Apela o patrono do executado, alegando a necessidade
de fixação dos honorários com base nos percentuais previstos na legislação
processual, não sendo cabível o seu arbitramento por equidade.
4. Recurso tempestivo, com preparo (fls. 262/ss.) e
respondido (fls. 269/ss.).

É o relatório.
5. O recurso deve ser provido.
Em que pese a divergência doutrinária e jurisprudencial
acerca da possibilidade ou não de fixação dos honorários advocatícios por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equidade com base em uma interpretação extensiva do art. 85, § 8o, do CPC,
tem prevalecido no âmbito do STJ a tese de que os honorários advocatícios só
podem ser fixados equitativamente de forma subsidiária, quando não for
possível o arbitramento pela regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC, ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART.
85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85,
§ 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe 29/03/2019)
Entendeu o STJ que não é possível que o órgão julgador
se utilize dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para negar
vigência à regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC e arbitrar
honorários por equidade em hipóteses não previstas na legislação processual.
Inviável, nesse contexto, valer-se de uma interpretação
extensiva para a expressão “inestimável valor econômico”, prevista no art. 85,
§ 8o, do CPC, para abarcar hipóteses cujo valor dos honorários seja
exorbitante frente às particularidades do caso concreto.
Assim, deve ser aplicada a regra geral de fixação dos
honorários, pois o valor discutido não é irrisório, perfazendo o montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
618.016,06 à época do ajuizamento da ação, e é possível de se aferir um
benefício patrimonial imediato com a demanda.
Diante de tal quadro, de rigor que a fixação dos honorários
se dê com base nos percentuais mínimos previsto nas faixas do § 3o do art. 85,
do CPC, incidente sobre o valor do débito exequendo, pois o grau de zelo e o
trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora, assim como a natureza e
importância da causa e o lugar de prestação dos serviços não ultrapassaram o
que ordinariamente se espera para situações análogas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17028
Apelação Cível no 1576189-05.2019.8.26.0090
Comarca: São Paulo
Apelante: Adolpho Jose Bastos da Cunha Rcpn Cnpj
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADOLPHO JOSÉ BASTOS DA
CUNHA RCPN CNPJ contra a respeitável sentença de fls. 128/130, cujo relatório se adota e
que, homologando o pedido de desistência, extinguiu a execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO diante do cancelamento administrativo do débito. Entendendo
ter o Município dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, condenou-o ao pagamento da
verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da execução, observado o limite de R$
10.000,00.
Nas razões de apelação (fls. 140/150) o executado aduz a necessidade de reforma da
sentença, defendendo a aplicação do artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil de 2015,
requerendo a majoração dos honorários. Argumenta que a fixação dos honorários observado o
limite de R$ 10.000,00 não encontra amparo na legislação processual civil. Requer a reforma
da r. sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados nos termos do
artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil de 2015. Subsidiariamente, pleiteia que os
honorários advocatícios sejam majorados.
Vieram as contrarrazões (fls. 269/276).
É o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Ouso divergir da douta maioria.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A respeito dos honorários advocatícios dispõe o artigo 85, §§ 3o e 8o do Código de
Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. [...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-
mínimos. [...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o. [...]
Os incisos do § 2o são os seguintes:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Embora a regra insculpida no § 8o acima transcrito preveja a fixação dos honorários
por equidade somente nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou
então quando o valor da causa for muito baixo, verifica-se que, nos casos em que o proveito
econômico ou o valor da causa forem muito altos, o arbitramento dos honorários advocatícios
nos termos do § 3o do artigo 85 também pode não estar de acordo com os critérios previstos nos
incisos do seu § 2o.
Isso porque, nessas hipóteses, a fixação dos honorários aplicando-se os percentuais
previstos no § 3o sobre o valor da condenação ou do proveito econômico pode resultar em um
montante excessivo, incompatível com o grau de zelo do profissional, o local de prestação do
serviço, as especificidades da causa e a extensão do trabalho realizado pelo advogado.
No caso dos autos, o município requereu a extinção do feito, e o juízo de 1° grau, ao
homologar a desistência, fixou, por equidade, a verba honorária em 10% do valor da execução,
observado o limite de R$ 10.000,00 (fls. 128/130).
O valor da execução perfaz a quantia de R$ 618.016,06, de modo que a verba
honorária atinge o limite de R$ 10.000,00.
Na forma pleiteada pelo exequente, os honorários advocatícios equivaleriam a
aproximadamente R$ 54.112,46, valor que não se mostra compatível com os critérios contidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque embora o valor da causa seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso,
a Comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações via internet, e
no caso houve apenas apresentação de exceção de pré-executividade (fls. 11/17), seguida do
pedido de extinção do feito (fls. 126).
Correta, portanto, a decisão que arbitrou os honorários advocatícios por apreciação
equitativa.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Pedido de desistência da execução
fiscal [...] - Verba honorária fixada de acordo com o mínimo estabelecido
pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do CPC, em sentença
proferida após a vigência do NCPC, mas que resulta em valor incompatível
com os critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar a
adoção do critério de equidade, por aplicação analógica do disposto no § 8o
do mesmo dispositivo legal - Quando não atendidos os critérios
mensuráveis relacionados ao grau de zelo profissional, lugar de
prestação do serviço, natureza e importância da causa e, em especial,
pela extensão do trabalho realizado pelo advogado, a adoção dos
percentuais mínimos aplicados de forma escalonada sobre o valor da
causa implica em montante desproporcional, em afronta aos princípios da
moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de condenação da
Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por equidade - Recurso
provido em parte, com redução da verba honorária, em razão do
arbitramento. (TJSP, Apelação no 1521613-67.2016.8.26.0090, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 18/05/2017, V.U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
-
EXTINÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ART. 26 LEF - SÚMULA 519 STF. [...] 2. Assim como
é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por
equidade nas hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em
honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e razoabilidade.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP, Apelação 0027858-50.2010.8.26.0068, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Décio Notarangeli, j. 22/06/2017, V.U.) (grifo nosso)
Assim, a sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, com a devida vênia da douta maioria, meu voto propõe que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GODOY RODRIGUES DE AGUIAR
13BCE1AF
6
9
Declarações
de Votos
EURIPEDES GOMES FAIM FILHO
13FB2B42
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1576189-05.2019.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.